Tribunal: TJDFT
Processo: 0711247-53.2023.8.07.0003
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-06-29
Data de publicação: 2023-07-06

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. CITAÇÃO POR EDITAL. SUSPENSÃO PROCESSUAL. PARADEIRO INCERTO DO RÉU. FUGA DO DISTRITO DA CULPA. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E APLICAÇÃO DA LEI PENAL. REQUISITOS PREENCHIDOS. Para a decretação da prisão preventiva devem estar presentes os requisitos previstos nos artigos 312 e 313, do Código de Processo Penal. Na espécie, resta comprovada a materialidade delitiva, bem como há fortes indícios de autoria do crime imputado ao réu, tendo em vista o reconhecimento feito pela vítima e a confissão do corréu. O roubo duplamente circunstanciado imputado ao recorrente tem pena máxima superior a quatro anos, o que satisfaz o requisito do artigo 313, do Código de Processo Penal. Resta autorizada a prisão preventiva, para assegurar a aplicação da lei penal, diante da comprovação de que o réu fugiu do distrito da culpa. A existência de ação penal em curso, com denúncia recebida pela suposta prática do crime de roubo, evidencia a probabilidade de reiteração delitiva e fundamenta a decretação da prisão preventiva, diante da necessidade de garantia da ordem pública.